Tribunal: TJMT
Processo: 1056583-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso no: 1056583-02.2023.8.11.0001
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: CLEBERSOM ALVES DE SOUZA
Recorrido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes, tendo o consumidor sido condenado ao pagamento do pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.
2. A parte consumidora alegou ter sido negativada de forma indevida e nega a relação contratual entre as partes.
3. A companhia de energia elétrica do estado do Pará, ora recorrida, alega que no caso em comento a parte consumidora teria deixado de cumprir com obrigações financeiras da fatura vencida com junho de 2022 e que por isso teria sido negativado.
4. Ao apresentar defesa, a parte fornecedora não apresentou provas da alegada relação contratual, mas apenas documentos sistêmicos.
5. Sendo assim, deve ser reformada a sentença proferida para reconhecer a inexistência do débito e do dever indenizatório, em razão da negativação indevida realizada.
6. Comprovação de duas anotações posteriores.
7. Danos morais configurados.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056583-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEBERSOM ALVES DE SOUZA - CPF: 033.948.731-33 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024